Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006366-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRIBUTÁRIO – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – VEDAÇÃO – EXEGESE DO ART. 150, IV, DA CF – MULTA EXORBITANTE, COM PERTENCUAL SEIS VEZES MAIOR QUE O VALOR DO IMPOSTO ORIGINAL – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

A penalidade aplicada mostra-se inadequada à conduta praticada pelo agravante, haja vista que
tais operações, de fato, estavam abarcadas pela não incidência do ICMS, não gerando, assim, prejuízo algum ao erário, fato que deve ser levado em consideração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
CF Transportes Rodoviários Ltda
., contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Notificação de Lançamento n. 1165159/693/109/2015.

O agravante alega que o crédito tributário foi constituído seu desfavor, por suposta infringência do artigo 45, III, “a”, da Lei 7.098/98, no período de junho/2011 a setembro/2011, o qual dispõe: “[...] Serviço de transporte de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal”; que, de uma simples análise da documentação acostada aos autos, é evidente que as mercadorias estavam devidamente acompanhadas com as respectivas NFE e CTE.

Sustenta que a acusação de prática de ilícito tributário deve vir acompanhada de prova irrefutável, e que todos os documentos auxiliares de conhecimentos de transportes – DACTE, incrustados na Notificação de Lançamento n. 1165159/693/109/2015, foram utilizados para acobertar o transporte do cereal denominado “milho em grãos”, aparelhados por notas fiscais idôneas, cujas saídas do território mato-grossense ocorreram com cláusula CIF, cumprindo todas as exigências contidas na portaria 047/2000 – SEFAZ, estando, portanto, amparada pela isenção/dispensa do recolhimento do ICMS oriundo da prestação de serviço de transporte interestadual.

Aduz que a isenção conferida pela Portaria n. 047/2000 foi afastada de forma arbitrária, implicando no acréscimo abusivo a título de multa com efeito de confisco, seis vezes maior que o valor original do tributo, passando de R$248.364,09 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), para R$ 1.493.851,62 (um milhão quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), o que denota nítido risco de dano irreparável caso a medida seja conferida somente ao final, aliado ao fato de que a inclusão do crédito no Sistema de Conta Corrente fiscal acarreta na apreensão de mercadoria nos postos de fiscalização, bem como na aplicação da dobra da margem de lucro presumida, nos moldes da Resolução 07/2008.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando rescindir a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória distribuída sob o n. 1015657 -63.2017.8.11.0041, suspendendo a exigibilidade dos lançamentos sufragados Notificação de Lançamento - NL 1165159/693/109/2015.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, revogando-se, por consequência, a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento da multa ostentar caráter confiscatório, sob pena de supressão de instância.
– id. 1136365.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, foi informado que,
a despeito de sua importância para os litigantes, a demanda não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos e interesses patrimoniais disponíveis, de pessoa capaz e devidamente assistida por seus patronos judiciais
, sendo desnecessária a manifestação do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
CF Transportes Rodoviários Ltda
., contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Notificação de Lançamento n. 1165159/693/109/2015.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se do
Resumo Demonstrativo do Crédito Tributário inserto na Notificação de Lançamento n. 1165159/693/109/2015 (Id. 7274407 – autos originários), a exorbitância do valor das multas fiscais aplicadas em desfavor da agravante, atingindo percentual superior ao valor original do imposto (seis vezes maior), o que denota indícios de confisco tributário, prática vedada em nosso ordenamento (art. 150, IV, CF).

Assim estabelece o art. 150, VI, da Constituição Federal:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

O princípio constitucional que estabelece a vedação ao tributo com efeito de confisco é uma garantia constitucional aplicada às relações tributárias que visa impedir que o Estado, enquanto ente tributante, inviabilize substancialmente o exercício de um direito fundamental ou, ainda, restrinja em excesso a livre iniciativa, a livre concorrência e outros princípios gerais da atividade econômica.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou a invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do tributo – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e Recurso Extraordinário no 582.461/SP, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral, em 18 de maio de 2011, Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011.

Nesse sentido, ademais, tem sido o entendimento adotado por este sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação
. Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei)
“[...] O real valor do tributo devido na operação deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima desse montante[...] 4) “(...)É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)” (Ap 137570/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)”. (destaquei)

Ademais, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória, não é crível admitir que ela ultrapasse o limite do razoável, considerando, ainda, a afirmação do fisco, em sede de contestação (Id. 8757936 – autos originários), de que tais operações, de fato, estavam abarcadas pela não incidência do ICMS, não gerando, assim, prejuízo algum ao erário, fato que deve ser levado em consideração.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão interlocutória que o ensejou, determinando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos lançamentos contidos na notificação de lançamento sob n.
1165159/693/109/2015, até o julgamento da ação principal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020